Tribunal: TJDFT
Processo: 0722490-71.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0722490-71.2021.8.07.0000 Classe judicial: TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE (12135) REQUERENTE: BEATRIZ GEANE SANTOS LINS REQUERIDO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE DESPACHO 1. Petição apresentada por Beatriz Geane Santos Lins com o intuito de obter tutela provisória de urgência no que tange à sentença prolatada nos autos de no 0706958-54.2021.8.07.0001 que julgou improcedente o pedido formulado na petição inicial (ID no 94261644, págs. 1-4). 2. O pedido foi indeferido, nos termos da decisão de ID no 27274760, págs. 1-2. 3. O réu não apresentou resposta (ID no 27961345), tampouco foi interposto recurso contra a referida decisão, conforme certidão de ID no 27961347. 4. Traslade-se cópia da decisão de ID no 27274760, págs. 1-2 para a apelação no 0706958-54.2021.8.07.0001 (7a Vara Cível de Brasília). 5. Concluída a diligência, arquivem-se estes autos eletrônicos com baixa na distribuição. 6. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 7. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 6 de agosto de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO